Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
PENAL. CRIMES EM SEQUÊNCIA: ROUBO, FURTO, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO POSSUÍDA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE MERA TENTATIVA. CONSUMAÇÃO DOS CRIMES PATRIMONIAIS MEDIANTE A INVERSÃO DA POSSE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DAS CONDUTAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o-A, inciso I, e 155 do Código Penal, mais os artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003, depois de mostrar sua espingarda para uma mulher, sem ameaçá-la diretamente, subtraindo-lhe o telefone celular enquanto estava distraída. Mais adiante, em local próximo, subtraiu o som do veículo e trezentos reais em dinheiro de um homem que estava dentro do seu carro, dessa vez ameaçando com a mesma espingarda e lhe desferindo coronhada, além de disparar a arma na rua, assustando o filho dessa vítima.
2 O roubo e o furto se consumam com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que de maneira fugaz, tornando-a indisponível ao possuidor. No segundo fato descrito, o réu abordou a vítima e a ameaçou com uma espingarda para lhe tomar os pertences. Ocorrendo a inversão da posse, não se cogita de crimetentado.

3 Se o réu portava ilegalmente a espingarda, com a qual veio a efetuar disparo em via pública dentro de um contexto dissociado do roubo, não cabe aplicar a consunção entre as duas condutas, que são independentes e autônomas.
4 A multa compõe o preceito secundário do tipo penal, não podendo ser excluída da condenação.
5 Apelação não provida.